Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO: CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE (LEI DISTRITAL 5.008/2012 E LEI DISTRITAL 5.174/2013). SUJEIÇÃO À JORNADA LEGAL DE TRABALHO DE VINTE HORAS SEMANAIS (LEI DISTRITAL 5.174/2013, ARTIGO 1o, INCISO II). LEI DISTRITAL 6.523/2020. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE, POR MEIO DA EXTINÇÃO GRADATIVA DA "GATA", EM TRÊS PARCELAS. INTERESSE DA SERVIDORA NO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DOS VALORES ENTRE A DATA DA NORMA E A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO COM BASE NA TABELA DE VINTE/QUARENTA HORAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E/OU DE LEI ESPECÍFICA A ESTABELECER SIMETRIA ABSOLUTA ENTRE OS SERVIDORES QUE FAZEM DIFERENTE JORNADA DE TRABALHO. PRECEDENTES DAS TRÊS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (técnica em enfermagem), em que postula o pagamento dos valores retroativos concernentes à aplicação da Lei Distrital 5.174/2013, da data do início da vigência da norma até março de 2022, uma vez que a partir do contracheque de abril/2022, o Distrito Federal implementou o pagamento no valor devido a título de “diferença de carga horária”, o que implicaria reconhecimento administrativo do débito.
II. O ente federativo se insurge contra a sentença de procedência. As alegações recursais estão centradas nos seguintes aspectos: a) a controvérsia ora apresentada enquadra-se no Tema de Repercussão Geral n. 864, em que o STF decidiu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; e b) a implementação da última parcela do reajuste a contar de abril de 2022 não implica direito às parcelas retroativas, entre 2015 e março de 2022.
III. Da análise das alegações e das planilhas de cálculo apresentadas, infere-se que a servidora postula, por via oblíqua, o recebimento dos valores retroativos referentes à equiparação proporcional dos vencimentos em razão da redução da jornada de 24 para 20 horas semanais, sem os correspondentes reflexos financeiros para os servidores que optaram por trabalhar 40 horas semanais (“os trabalhadores que executam a jornada de trabalho semanal de 40 horas e só recebiam 36 horas desde 2015”; “diferença das 16 horas de vencimento”; “Este acréscimo de valores no pagamento se estende aos aposentados e pensionistas que se aposentaram com o regime de 40 horas semanais”; “A área técnica do SindSaúde elaborou a tabela com os ganhos salariais do pagamento da diferença das 4 horas para servidores que cumprem a jornada semanal de trabalho de 40 horas da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde. De acordo com os cálculos da equipe técnica do sindicato, o percentual do pagamento é de 20% sobre o vencimento”; para se ter uma ideia, um analista/assistente/técnico em enfermagem – 40 horas, classe especial, padrão V (final de carreira) recebe hoje o valor de R$ 4.961,67, isto com o suposto calote de 16 horas mensais. Após o pagamento, a partir de abril de 2022, vai receber R$ 5.954,00. Um acréscimo de R$ 992,33”).
IV. As três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT têm perfilhado entendimento diverso, seja no sentido de inexistência do direito à equiparação proporcional dos vencimentos com base na Súmula 14 da Turma de Uniformização, seja de inviabilidade do pagamento das diferenças entre a data da norma e a efetivação do pagamento (abril de 2022), por ausência de dotação orçamentária. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1681963, Dje 05.4.2023; 2a TR, acórdão 1421524, Dje 18.5.2022; 3a TR, acórdão 1614087, Dje 23.9.2022.
V. A posterior decisão administrativa de adoção da tabela com base em 20 x 40 horas para correção da aparente desvalorização não importa reconhecimento do direito da servidora à percepção dos valores retroativos, diante da previsão legal (Lei 6.523/2020) da tabela salarial, tanto com base em 24 x 40 horas, quanto com base em 20 x 40 horas, sem disciplinar a quais servidores se aplicaria cada uma das tabelas.
VI. Por inexistir previsão orçamentária para pagamento das diferenças salariais pretéritas e de lei específica a estabelecer simetria absoluta entre os servidores com distintas jornadas de trabalho, é de se dar provimento ao recurso do Distrito Federal e, assim, julgar improcedentes os pedidos da servidora.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.